Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730316-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANUZA ABRANTES VIEIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VANUZA ABRANTES VIEIRA contra a decisão ID origem 241135990, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento no 0705177-07.2025.8.07.0017, movida em face de BANCO C6 S.A., HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 241128740 demonstra que a autora recebe remuneração bruta mensal em torno de R$14.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de mais de nove salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial.[...] Nas razões recursais, a parte agravante alega que o fato de não ter sido oportunizado apresentar documentos complementares, capazes de modificar o posicionamento do juízo pelo indeferimento da gratuidade, configura clara violação ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Alega que, antes de indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, deveria ter sido conferida ao interessado a possibilidade de juntar, a título complementar, documentos hábeis a comprovar seu estado de insuficiência financeira, o que não foi observado nos autos de origem. Pontua que, mediante simples intimação para juntada de documentos complementares (intimação esta que, legalmente, se impõe), seria oportunizado à agravante apresentar novos documentos que evidenciariam ainda mais sua real capacidade econômica e, portanto, sua hipossuficiência financeira. Discorre que se revela manifestamente insubsistente o argumento posto na decisão agravada para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, especialmente pelo fato de que o valor de renda indicado na decisão se refere à renda bruta da agravante, e não à renda líquida, que deve ser considerada na análise do pedido. Verbera que recebe remuneração junto ao Distrito Federal, sendo que o valor totalizou, no período de março a junho de 2025, a quantia líquida média de R$ 3.515,03 (três mil, quinhentos e quinze reais e três centavos). Relata que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já firmou entendimento consolidado de que há presunção de hipossuficiência para indivíduos que auferem renda líquida igual ou inferior a cinco salários-mínimos, os quais correspondem, atualmente, ao valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Cita julgados para amparar sua tese. Pontua que, mediante verificação das últimas movimentações em conta bancária da agravante e de sua última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF 2025–2024), infere-se que não possui nenhum patrimônio capaz de descaracterizar seu estado de hipossuficiência financeira, bem como que não dispõe de recursos mais proeminentes além daqueles já comprometidos com os gastos necessários para sua subsistência e a de sua família, incluindo um dependente de apenas nove anos de idade. No que tange ao perigo de dano, afirma que há evidente possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a não suspensão do ato judicial vergastado acarretará o cancelamento da distribuição do processo principal, em razão da falta de pagamento das custas iniciais. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça a parte agravante. Subsidiariamente, requer a concessão parcial dos benefícios da justiça gratuita, apenas para que, ao final da tramitação dos presentes autos, em caso de sucumbência da agravante, esta seja isenta do pagamento dos honorários advocatícios dos patronos dos agravados. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025; grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; grifou-se). No caso concreto, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID origem 241128724), a qual, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário. A análise preliminar dos autos revela que, conforme demonstrado no contracheque juntado aos autos (ID 241128740), referente ao mês de maio de 2025, a agravante aufere remuneração bruta no valor de R$ 14.060,87, com descontos totais de R$ 10.545,64, resultando em rendimento líquido de R$ 3.515,23. Embora a parte agravante exerça cargo público e perceba vencimentos brutos acima da média da população, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Isso porque, conforme alegado nos autos, sua renda líquida encontra-se substancialmente comprometida com empréstimos contraídos e outras deduções legais, o que fragiliza sua condição financeira atual. Além disso, há evidências de que sua renda líquida está comprometida com despesas relacionadas ao consumo de energia (ID 241128733) e água (ID 241128735), bem como com a aquisição de medicamentos, conforme receituário médico, datado de 24 de março de 2025, contendo 16 medicações prescritas, a maioria de uso contínuo (ID 241128737). Portanto, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, pode-se inferir que a parte agravante possui um gasto elevado com medicações. Ressalto, ademais, que me filio à orientação jurisprudencial que adota a renda líquida como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica, sobretudo quando inexistem, nos autos, elementos que elidam a presunção gerada pela declaração firmada pela parte. Desse modo, ausente nos autos, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede de cognição sumária. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está caracterizado, uma vez que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado na decisão recorrida, o feito poderá ser extinto, com cancelamento da distribuição. Pelas razões expostas, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas da demanda de origem e determinar a sua regular tramitação até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, o agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator